Tribunal: TJMT
Processo: 1007824-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007824-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANGELINA CONCEICAO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 559.549.441-72 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007824-07.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ANGELINA CONCEICAO DOS SANTOS DA SILVA

Polo Passivo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURA MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial provimento que determinou a revisão da fatura mensal de consumo e afastou o pleito de indenização por alegados danos morais.

2.

Pretensão recursal é a condenação em indenização por danos morais.

3.

A fatura emitida acima da média de consumo da matrícula merece ser refaturada.

4.

Em que pese o argumento inicial que fundamenta a pretensão indenizatória, mostra-se improcedente, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo da consumidora.

5.

Alegações sobre desabastecimento posterior que não são objeto da presente demanda e devem ser questionadas em ação própria.

6.

Sentença mantida nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024